Tribunal: TJSP
Processo: 1001506-58.2016.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE RESILIÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – Preliminares rejeitadas - Legitimidade passiva das rés, PAMPLONA, ASSUÃ e H.AIDAR - Empresas rés que se coligaram para uma finalidade comum, qual seja, a comercialização e implantação do loteamento, em que está inserido o lote adquirido pelo autor - Art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, do CDC, que prevê a

Ementa:
AÇÃO DE RESILIÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – Preliminares rejeitadas - Legitimidade passiva das rés, PAMPLONA, ASSUÃ e H.AIDAR - Empresas rés que se coligaram para uma finalidade comum, qual seja, a comercialização e implantação do loteamento, em que está inserido o lote adquirido pelo autor - Art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, do CDC, que prevê a responsabilidade solidária entre todos os causadores dos danos - Inépcia da petição inicial que não se verifica - Causa de pedir bem delimitada e pedido certo e determinado - Pedido de suspensão desta ação, formulado pelas rés, tendo em vista a pendência de Ação Civil Pública em que se discute a regularidade ou não do loteamento - A ação coletiva (gênero do qual a Ação Civil Pública é espécie) não induz litispendência para a ação individual. De igual modo, não há conexão de causas, por falta de identidade de objeto e de causa de pedir - Inteligência do art. 104 do CDC – No mais, tem-se que as obras de implantação do loteamento Residencial Pamplona foram suspensas, por força de irregularidades na localização (se na Comarca de Agudos ou de Bauru), bem como por se tratar de área de preservação ambiental - Contrato sem prazo de entrega específico - Ainda que se considerasse o prazo máximo de quatro anos previsto na Lei no 6.766/99, certo que já houve decisão judicial, que reconheceu o loteamento como sendo clandestino, determinando inclusive, a demolição das obras e o reflorestamento - Entraves que ainda não foram solucionados, impondo considerar a culpa exclusiva das rés pelo desfazimento do negócio - Restituição integral dos valores pagos pelo autor (Súmula 543-STJ), além da aplicação da multa contratual especifica para o descumprimento de quaisquer das partes – Sentença mantida, com observação, tão somente, tocante à justiça gratuita concedida à corré Pamplona neste ato – PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000992770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1001506-58.2016.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que são
apelantes PAMPLONA URBANISMO LTDA, H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E
OBRAS LTDA. e ASSUÃ - CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E COMÉRCIO
LTDA, é apelado VANDERSON VIEIRA FREDDI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as
preliminares e, no mérito, negaram provimento aos recursos das rés, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 8969
Apelação n. 1001506-58.2016.8.26.0058
Origem: 1a Vara da Comarca de Agudos
Juiz: Dr. André Luis Bicalho Buchignani
Apelante: PAMPLONA URBANISMO LTDA. e outra
Apelado: VANDERSON VIEIRA FREDDI
AÇÃO
DE
RESILIÇÃO
DO
CONTRATO
DE
COMPRA E VENDA, COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES
Preliminares rejeitadas - Legitimidade
passiva das rés, PAMPLONA, ASSUÃ e H.AIDAR -
Empresas rés que se coligaram para uma finalidade
comum, qual seja, a comercialização e implantação do
loteamento, em que está inserido o lote adquirido pelo
autor - Art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, do CDC, que
prevê a responsabilidade solidária entre todos os
causadores dos danos - Inépcia da petição inicial que não se
verifica - Causa de pedir bem delimitada e pedido certo e
determinado - Pedido de suspensão desta ação, formulado
pelas rés, tendo em vista a pendência de Ação Civil Pública
em que se discute a regularidade ou não do loteamento - A
ação coletiva (gênero do qual a Ação Civil Pública é
espécie) não induz litispendência para a ação individual.
De igual modo, não há conexão de causas, por falta de
identidade de objeto e de causa de pedir - Inteligência do
art. 104 do CDC
No mais, tem-se que as obras de
implantação do loteamento Residencial Pamplona foram
suspensas, por força de irregularidades na localização (se
na Comarca de Agudos ou de Bauru), bem como por se
tratar de área de preservação ambiental - Contrato sem
prazo de entrega específico - Ainda que se considerasse o
prazo máximo de quatro anos previsto na Lei no 6.766/99,
certo que já houve decisão judicial, que reconheceu o
loteamento
como
sendo
clandestino,
determinando
inclusive, a demolição das obras e o reflorestamento -
Entraves que ainda não foram solucionados, impondo
considerar a culpa exclusiva das rés pelo desfazimento do
negócio - Restituição integral dos valores pagos pelo autor
(Súmula 543-STJ), além da aplicação da multa contratual
especifica para o descumprimento de quaisquer das partes
Sentença mantida, com observação, tão somente, tocante
à justiça gratuita concedida à corré Pamplona neste ato
PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSOS DAS
RÉS DESPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trata-se de ação proposta por VANDERSON VIEIRA
FREDDI em face de PAMPLONA URBANISMO LTDA, ASSUÃ CONSTRUÇÕES
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS
LTDA, objetivando a rescisão do compromisso de compra e venda de um lote, por
culpa das rés, com a restituição integral do valor pago, de R$ 97.134,18, mais
cláusula penal de 10% sobre o valor do contrato (conforme cláusula 14.1) e multa
por inadimplemento, de 20% também sobre o valor do contrato, a título de perdas
e danos.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos
formulados por VANDERSON VIEIRA FREDDI contra PAMPLONA URBANISMO
LTDA, ASSUÃ CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. e H.AIDAR
PAVIMENTAÇÕES E OBRAS LTDA para a resolução do contrato melhor descrito
na inicial por inexecução culposa das rés e condena-las, solidariamente, ao
ressarcimento de R$ 72.967,58, mais R$ 13.972,51 a título de cláusula penal,
acrescidos de juros legais moratórios desde a citação (arts. 405 e 406 do Código
Civil) e correção monetária segundo a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo a contar do ajuizamento (Lei 6.899/81, art. 1o, §2o)
Sucumbente, as rés arcarão solidariamente com as
custas, despesas processuais e honorários fixados em 10% do valor da
condenação” (fls. 502/508).
Inconformada, apela a ré Assuã Construções
Engenharia
e
Comércio
Ltda
e
H.Adar Pavimentação e obras Ltda.
Preliminarmente, pugna pela imediata suspensão da lide, considerado o
ajuizamento de ação coletiva de mesmo objeto, causa de pedir e pedido. Ainda de
forma preliminar, defende sua ilegitimidade passiva, na medida em que figurou
como vendedora apenas a corré Pamplona. Mais, pleiteiam a extinção do
processo, por inépcia da petição inicial, ante a ausência de causa de pedir e de
pedido específico, e reiteram o pedido de suspensão pela prejudicialidade externa.
No mérito, refutam a solidariedade, notadamente porque não deram causa à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
paralisação do empreendimento nem aos prejuízos reclamados pelo autor (fls.
510/521)
A corré PAMPLONA pleiteia, primeiramente, a
concessão da gratuidade de justiça, declinando ser notória a dificuldade
econômica que vem enfrentando e a inexistência de qualquer lucro, mas tão
somente prejuízos, em especial consideradas as lides envolvendo o Residencial
Pamplona. Preliminarmente, refere haver prejudicialidade externa consistente na
pendência do julgamento definitivo da Ação Civil Pública e da Ação Popular, nas
quais se discute a alegada irregularidade do loteamento. Logo, a suspensão desta
ação é necessária para evitar decisões conflitantes. No mérito, refuta a alegação
de existência dos vícios apontados, reiterando que a apuração a respeito da
impossibilidade de uso do loteamento está a depender do desfecho das ações já
referidas. Afirma que o prazo legal para a conclusão do empreendimento é de
quatro anos, que não se escoou em razão da paralisação a que não deu causa,
enfatizando desconhecer os vícios sobre a área no momento da aprovação e
registro do loteamento. Logo, não há fundamento para o pedido de rescisão do
contrato, que deve ser julgado improcedente. Pede, subsidiariamente, o
afastamento da multa contratual, vez que não agiu de má-fé. Discorre sobre as
responsabilidades específicas de cada empresa e, ao final, aguarda o provimento
integral do recurso (fls. 970/994).
Recursos processados e respondidos às fls. 721/727,
728/735 e 738/743.
É o relatório.
Em primeiro lugar, ficam deferidos os benefícios da
gratuidade processual à corré PAMPLONA, pois os documentos juntados aos
autos comprovam a necessidade da benesse. Ressalte-se, inclusive, que o
bloqueio dos ativos financeiros é causa que impossibilita o recolhimento das
custas recursais, pelo que fica admitido o recurso.
Em segundo lugar, não há que se falar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prejudicialidade externa, pelo que fica indeferido o pedido de suspensão desta
ação, formulado pelas rés, em vista do disposto no art. 104 do Código de Defesa
do Consumidor. Significa dizer que a ação coletiva (gênero do qual a Ação Civil
Pública é espécie) não induz litispendência para a ação individual. De igual modo,
não há conexão de causas, por falta de identidade de objeto e de causa de pedir.
Assim, fica rejeitada a preliminar arguida pelas rés neste sentido.
Em terceiro lugar, a petição inicial não é inepta, pois
foram narrados os fatos e fundamentos para a pretensão exercida pelo autor,
sendo formulados pedidos certos e determinados, tanto que as rés apresentaram
defesa sem qualquer dificuldade.
Por fim, fica rejeitada a preliminar de ilegitimidade
passiva arguida pelas corrés Assuã e H.AIdar. Com efeito, o Código de Defesa do
Consumidor, ao qual se submete a relação entre as partes, assegura ao
consumidor o direito de buscar ressarcimento por danos sofridos contra todos os
que participaram da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços (art. 7o,
parágrafo único e art. 25, § 1o, CDC).
No caso, o contrato de compra e venda também foi
firmado pelas corrés, e traz expressa a responsabilidade solidária de ambas. Nem
se diga que a responsabilidade estaria restrita à execução das obras, pois se não
é este mesmo o objeto do contrato. Em outro dizer, as rés PAMPLONA, ASSUÁ e
H.AIDAR se coligaram para uma finalidade comum, qual seja, a de
comercialização e implantação do loteamento em que está inserido o lote
adquirido pelo autor, pelo que não podem as corrés, agora, alegar que não têm
qualquer obrigação contratual assumida com aquela.
Superadas as questões prejudiciais e preliminares,
passo ao exame do mérito dos recursos.
Depreende-se dos autos que em 18/05/2012, o autor
celebrou 'Contrato de Venda e Compra' do Lote no 08, da quadra K, do
Loteamento Pamplona, localizado na Comarca de Agudos/SP, pelo preço total de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
R$ 139.725,18. Do valor contratado, foram pagos R$ 72.967,58.
Alega o demandante que em meados de 2013, soube
que o loteamento em questão estava sendo alvo de investigação, em razão da
irregularidade na localização, pois embora a matrícula imobiliária tenha sido
extraída pelo Oficial de Imóveis da Comarca de Agudos, o loteamento localiza-se,
na verdade, no Município de Bauru. Além disso, constatou-se que a área é de
preservação ambiental, o que impede qualquer tipo de utilização.
Assim, diante do descumprimento contratual por parte
das rés, postulou a resilição, com a restituição de todos os valores pagos, além de
indenização por danos materiais.
Os fatos narrados pelo autor, e corroborados pelos
documentos acostados aos autos, foram objeto de ajuizamento de Ação Civil
Pública (processo no 0001274-95.2014), em que a sentença determinou a
demolição das construções já existentes e o retorno à situação anterior ao início
do loteamento.
Posteriormente, foi ajuizada nova Ação Civil Pública
(processo
no
1005207-22.2015.8.26.0071),
visando
liminarmente
à
indisponibilidade dos bens das ora rés, a fim de garantir a satisfação dos prejuízos
aos adquirentes. O pedido principal foi de declaração de rescisão de todos os
contratos de compra e venda celebrados pelas rés relacionados ao loteamento em
questão.
Consoante pesquisa, a Ação Civil Pública foi julgada
procedente e aguarda a solução de embargos de declaração opostos contra a
seguinte sentença:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO:I)para declarar
rescindidos os contratos declarar rescindidos os negócios jurídicos objetos
desta demanda e, por consequência, condenar as rés PAMPLONA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
LOTEAMENTO LTDA; ASSUÃ CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E COMÉRCIO
LTDA e H. AIDAR PAVIMENTAÇÕES E OBRAS LTDA à restituir integralmente
os valores desembolsados pelos consumidores pelas frações ideais do
Residencial Pamplona, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo desde o desembolso e acrescido de juros de
mora desde a citação; II) para condenar as rés a indenizar as perdas e danos
dos consumidores, cujo quantum debeatur deverá ser apurado em liquidação de
sentença, nos termos dos arts. 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor,
ressaltando que os juros de mora incidem a partir da citação válida e a correção
monetária desde quando devido o débito (AgRg no Ag 1344906/MS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe
15/03/2011); III) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida (fls.
180/184); IV) para condenar o requerido em custas processuais, nos termos do
art. 82 do Código de Processo Civil, deixando de condená-los em honorários
advocatícios, na forma do art. 18, Lei no 7.347/1985. No mais, defiro o pedido de
fls. 1201 e 1202 e indefiro os pedidos de fls. 1.200 e 1403/1407
Destarte, não há como negar o direito do autor à
resilição do instrumento contratual. E a culpa, por certo, é exclusiva das rés, senão
vejamos.
Primeiro, porque não há no contrato de compra e
venda um prazo específico para a entrega do lote. Entretanto, ainda que se
considere o prazo legal de quatro anos estabelecido na Lei 6.766/99, é certo que,
no caso dos autos, nem de longe tal disposição seria cumprida.
Isto porque todos os entraves, a começar pela
irregularidade na localização (se na Comarca de Agudos ou de Bauru), somada às
disposições judiciais a respeito das questões ambientais, ainda não foram
solucionadas, o que implica dizer que o inadimplemento contratual das rés é
patente.
Destarte, ressaltando que o autor não deu causa ao
descumprimento contratual ensejador da extinção da relação jurídica existente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
entre as partes, resta bem delimitada a culpa pela resolução, exclusiva das rés.
Nessa hipótese, a jurisprudência tem entendido pela
restituição integral dos valores pagos pelos compradores, uma vez que não há
razões para que eles sejam penalizados com a perda de qualquer quantia.
É o que se infere do teor da Súmula 543 do c. STJ,
que assim dispõe:
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa
de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
-
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu
causa ao desfazimento.” (g/n).
No que tange à multa pelo descumprimento
contratual, esta está prevista na cláusula 14.1, não se vislumbrando qualquer
abusividade em sua aplicação.
No mesmo sentido do ora decidido, e em outras
demandas envolvendo as rés e o mesmo loteamento, seguem os seguintes
julgados:
“Apelações cíveis. Compra e venda. Rescisão
contratual e indenização por danos materiais e morais. Alegação de
irregularidades na entrega do empreendimento “Residencial Pamplona”. Obras
suspensas. Sentença de procedência parcial. Gratuidade da Justiça em favor da
ré.
Pessoa
jurídica.
Necessidade
de
comprovação da hipossuficiência.
Interpretação da Súmula 481 do STJ. Ré que apresentou prova robusta da
alegada situação de impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais. Gratuidade da justiça já deferida por esta Relatoria anteriormente em
caso análogo. Deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Suspensão do
processo. Indeferimento. Questão a ser analisada nesta demanda refere-se à
rescisão do compromisso de compra e venda celebrado entre as partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Irrelevância de decisões proferidas em outros processos em andamento na Justiça
Federal. Artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que as ações
coletivas não induzem litispendência para as ações individuais. Pretensão de
suspensão da ação individual é uma faculdade do autor, caso queira se beneficiar
dos efeitos da decisão proferida na ação coletiva. Inépcia da inicial. Rejeição.
Documentos juntados nos autos permitem que a pretensão posta em juízo seja
analisada. Requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC observados. Legitimidade
passiva das corrés configurada. Relação de consumo. Aplicação da regra da
solidariedade enunciada no artigo 7o, parágrafo único, e no artigo 25, §1o, ambos
do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade solidária dos
fornecedores integrantes da cadeia de consumo. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Presença de elementos suficientes para forma a convicção do
magistrado. Interpretação dos artigos 370 e 371 do CPC. Desnecessidade da
realização de outras provas. Rescisão contratual. Interposição de ação popular e
ação civil pública questionando o local do registro do imóvel (Bauru ou Agudos).
Obras paralisadas. Inexistência de informações de quando serão reiniciadas.
Cláusula contratual que prevê a venda do imóvel livre e desembaraçado de
quaisquer ônus e ações reais e pessoais reipersecutórias relativas ao lote.
Inadimplência da ré configurada. Resolução do contrato justificada, com devolução
integral dos valores pagos. Aplicação da Súmula 543 do C. STJ. Multa contratual.
Previsão contratual. (cláusula 14.1). Manutenção da penalidade expressamente
acordada pelas partes em caso de mora. Honorários recursais. Aplicação do artigo
85, §11 do CPC. Majoração da verba honorária para 20% do valor atualizado da
condenação. Resultado: Deferidos os benefícios da gratuidade da justiça à corré
Pamplona. Preliminares rejeitadas. Recursos de apelação não providos.”
(Apelação no 1008879-72.2014.8.26.0071, Relator Des. EDSON LUIZ DE
QUEIROZ, j. 04/06/2019).
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
C/C
DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. Compromisso de compra
e venda. Imóvel situado em loteamento. Sentença de procedência parcial, com a
decretação de rescisão contratual e condenação da ré à restituição de valores
pagos. Insurgência pelas rés. Descabimento. JUSTIÇA GRATUITA À CORRÉ
PAMPLONA. Deferimento restrito às custas recursais (art. 98,§5o do CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Bloqueio patrimonial imposto sobre a empresa, por força de decisões judiciais, que
retiram a disponibilidade financeira imediata para o recolhimento das custas
recursais, autorizando a concessão da gratuidade de justiça para assegurar o
acesso ao segundo grau de jurisdição. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO. Discussão travada nos autos passível de ser solucionada pela
análise das provas documentais, delimitação da controvérsia pelas partes e
conhecimento de fatos notórios. Demais diligências probatórias que não eram
necessárias ao deslinde do feito, sendo adequadamente afastadas em primeiro
grau, em atenção ao poder do magistrado de direcionamento das provas.
SUSPENSÃO. Ausência de prejudicialidade externa em relação a ações coletivas,
cujo resultado, mesmo que favorável às rés, não seria capaz de afastar o
inadimplemento e a possibilidade, a todo tempo, de rescisão do contrato por
aquele que não desejava se manter vinculado ao negócio. INÉPCIA Fatos
devidamente apresentados na inicial, com indicação clara do pedido e causa de
pedir, o que restou manifesto pelo teor impugnativo das defesas. INTERESSE DE
AGIR. A simples oposição à rescisão do contrato manifestada pelas rés é
suficiente a evidenciar o interesse ao ajuizamento da rescisão, via adequada para
colocar termo à relação contratual, sendo a discussão quanto à responsabilidade
própria ao mérito. LEGITIMIDADE PASSIVA. Corrés que integram a cadeia de
fornecimento, sendo parceiras no empreendimento, e nessa condição
responsáveis solidariamente pelos vícios e danos pertinentes ao negócio, na
forma do artigo 7o, parágrafo único do CDC, independentemente das funções
individualmente assumidas em relação ao negócio, não oponíveis aos
consumidores. MÉRITO. Loteamento que sofreu embargos judiciais decorrentes
de ações coletivas relacionadas ao empreendimento, resultando em suspensão
das obras de infraestrutura por força de problemas de localização do imóvel e
questões ambientais. Eventos que inexoravelmente conduziram ao impedimento
de cumprimento da obrigação de entrega das obras de infraestrutura, mesmo se
aceita a vinculação dos adquirentes ao prazo de quatro anos estabelecido na Lei
6.766/79, não havendo notícia de superação dos obstáculos ainda nos dias de
hoje. Situações que configuram fortuito interno, próprias ao risco negocial
assumido pelas rés, não podendo ser opostas aos adquirentes, que a elas não
deram causa. Súmula no 161 TJSP. Rescisão que se impõe por culpa das rés,
com a restituição integral dos valores pagos. Súmula no 543 STJ. Ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
condenação em lucros cessantes e danos morais. Responsabilidade solidária que
afasta a pretensão de repartição da condenação em proporção aos ganhos do
empreendimento por cada empresa. Majoração de honorários por força do artigo
85,§11 do CPC. Sentença mantida. RECURSOS IMPROVIDOS.” (Apelação no
1000687-58.2015.8.26.0058, Relatora Dra. MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA
POLLICE NOGUEIRA, j. 30/04/2019).
Mantém-se, pois a r. sentença, com observação tão
somente quanto à gratuidade de justiça concedida, neste ato, à corré Pamplona.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares
e, no mérito, nego provimento aos recursos das rés, com observação.
ANGELA LOPES
Relatora